Tribunal: TJDFT
Processo: 0703740-67.2025.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCEDÊNCIA. VEÍCULOS. PENHORA. CANCELAMENTO DEFINITIVO. CONCORDÂNCIA DA PARTE EMBARGADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO EMBARGANTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO. EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em se tratando de sentença declaratória, na qual não há condenação ou proveito econômico novo em razão da desconstituição da penhora sobre o bem, a verba honorária deve ser fixada por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15.
2. Apelação conhecida e provida.